Tribunal: TJMT
Processo: 1011038-04.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011038-04.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCELO DA COSTA ALMEIDA OVIDIO - CPF: 033.848.151-65 (ADVOGADO), HIAGO MELO FORTES - CPF: 039.879.051-58 (AGRAVANTE), WILLIAN CARVALHO PEREIRA - CPF: 018.326.881-43 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0012-72 (AGRAVADO), BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. - CNPJ: 48.795.256/0001-69 (AGRAVADO), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. ENDOSSO-CESSÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO “NÚMERO INEXISTENTE”. TEMA 1.132/STJ. VALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. NEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR AO AJUIZAMENTO. AUSÊNCIA DE
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, indeferiu pedido de revogação da liminar de apreensão do veículo, ao reconhecer válida a constituição em mora mediante notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato. O recorrente alegou nulidade da mora, ilegitimidade ativa do banco agravado, abusividade da taxa de juros remuneratórios, ocorrência de comportamento contraditório do credor em razão de negociações extrajudiciais posteriores ao ajuizamento e requereu a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o agravante faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se o Banco agravado possui legitimidade ativa diante da cadeia de cessões do crédito; (iii) determinar se a notificação extrajudicial devolvida com a anotação “número inexistente” constitui validamente o devedor em mora; e (iv) verificar se a alegação de abusividade dos juros remuneratórios e as tratativas extrajudiciais posteriores ao ajuizamento afastam a mora ou impedem a manutenção da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A documentação financeira juntada aos autos, aliada à presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, comprova a insuficiência de recursos do agravante e autoriza a concessão da gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 99, § 3o, do CPC.

4.

A cadeia de endossos eletrônicos da cédula de crédito bancário demonstra a regular transferência do título à instituição financeira agravada, sendo desnecessária a anuência ou prévia notificação do devedor para legitimar o endossatário, conforme o art. 29, § 1o, da Lei no 10.931/2004.

5.

A constituição em mora nas ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária aperfeiçoa-se com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente do efetivo recebimento pelo devedor, conforme a tese firmada no Tema 1.132 do STJ.

6.

A devolução da correspondência com a anotação “número inexistente” não invalida a notificação quando encaminhada ao endereço fornecido pelo próprio devedor, incumbindo-lhe manter atualizados seus dados cadastrais em observância à boa-fé objetiva.

7.

A mera alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios não descaracteriza a mora, sobretudo em sede liminar de ação de busca e apreensão, que não comporta dilação probatória ampla para revisão contratual.

8.

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o ajuizamento de ação revisional ou a alegação de encargos abusivos somente afastam a mora quando comprovada cobrança abusiva no período da normalidade contratual.

9.

As tratativas de negociação extrajudicial realizadas após o ajuizamento da ação configuram mera tentativa de composição amigável e não importam renúncia ao direito de prosseguimento da medida judicial nem caracterizam comportamento contraditório do credor.

10.

A manutenção simultânea da cobrança judicial e da tentativa de regularização extrajudicial do débito revela atuação coerente do credor voltada à satisfação do crédito garantido fiduciariamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para a constituição em mora em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, ainda que devolvida com anotação de “número inexistente”.

2.

O endosso-cessão da cédula de crédito bancário transfere ao endossatário todos os direitos emergentes do título, independentemente de anuência do devedor.

3.

A mera alegação de abusividade dos juros remuneratórios não descaracteriza a mora em sede de ação de busca e apreensão sem prova cabal de cobrança abusiva.

4.

Tratativas extrajudiciais posteriores ao ajuizamento da ação não impedem o prosseguimento da busca e apreensão nem configuram
venire contra factum proprium
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, § 3o, e 1.036 e seguintes; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; Lei no 10.931/2004, art. 29, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023 (Tema 1.132); STJ, REsp no 1.061.530/RS, recurso repetitivo; STJ, Súmula 72; STJ, Súmula 380; TJMT, AI no 1044670-55.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026; TJMT, AI no 1039270-60.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
HIAGO MELO FORTES
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão sob o no 1018385-19.2025.8.11.0002, que indeferiu o pedido de revogação da liminar de busca e apreensão, mantendo a ordem de retomada do veículo sob o fundamento de que a mora restou devidamente comprovada mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, preliminarmente, a necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando hipossuficiência financeira.

No mérito, defende a nulidade da constituição em mora, argumentando que a notificação extrajudicial não foi entregue pessoalmente, tendo retornado com a informação de "número inexistente", o que, em sua visão, comprometeria o pressuposto de desenvolvimento válido do processo.

Ademais, o recorrente invoca a ocorrência de fato superveniente, consubstanciado em tratativas de negociação mantidas com a empresa Creditas após o ajuizamento da ação, o que caracterizaria comportamento contraditório da instituição financeira (
venire contra factum proprium
) e violação ao princípio da boa-fé objetiva.

Argumenta, ainda, a existência de abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada (73,92% ao ano), alegando que esta desborda significativamente da média de mercado divulgada pelo Banco Central, o que teria o condão de descaracterizar a mora. Por fim, questiona a legitimidade ativa do Banco Andbank (Brasil) S/A, ante a complexa cadeia de cessão de crédito envolvendo a Creditas e o FIDC Tempus III.

O pedido de efeito suspensivo foi inicialmente indeferido pelo Relator em substituição legal.

Em sede de contrarrazões, o Agravado, Banco Andbank (Brasil) S.A., pugnou pelo desprovimento do recurso. Preliminarmente, arguiu a supressão de instância quanto aos temas não exauridos no primeiro grau e a ausência de preparo. No mérito, defendeu a validade da notificação enviada ao endereço contratual, a legalidade das taxas de juros e a impossibilidade de discussão de cláusulas revisionais em sede de ação de busca e apreensão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, analiso o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo recorrente. Compulsando os elementos probatórios coligidos, notadamente os extratos bancários (id. 359200864 e seguintes) e o comprovante de rendimentos (id. 359200859), que indicam remuneração líquida compatível com o estado de hipossuficiência afirmado, verifica-se que o Agravante faz jus ao benefício. A corroborar, verifica-se a condição de hipossuficiência alegada nas declarações de imposto de renda acostadas (id. 359200860 e seguintes).

A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos (id. 218473385 dos autos da busca e apreensão de origem), aliada à prova documental da renda, autoriza a concessão da benesse, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3o, do Código de Processo Civil.

Portanto,
defiro
a gratuidade e, por conseguinte, conheço do recurso, porquanto presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

A insurgência quanto à legitimidade ativa do Banco Andbank não merece prosperar. A análise sistemática da Cédula de Crédito Bancário e dos respectivos endossos eletrônicos demonstra que o título foi regularmente transferido da Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A. para o FIDC Tempus III e, sucessivamente, para o Banco Agravado.

A Lei no 10.931/2004, que rege a espécie, estabelece em seu artigo 29, § 1o, que o endosso-cessão confere ao endossatário todos os direitos emergentes do título, dispensando-se a anuência ou notificação prévia do devedor para fins de legitimidade processual. Assim, a prova documental é hígida e suficiente para legitimar a instituição financeira no polo ativo da demanda originária.

Adentrando ao mérito, o agravante argumenta a nulidade da constituição em mora.

A questão central reside na eficácia da notificação extrajudicial para fins de constituição em mora, requisito essencial para o manejo da ação de busca e apreensão, conforme sedimentado na Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso
sub examine
, a notificação foi enviada para o endereço declinado pelo próprio devedor no instrumento contratual, tendo o Aviso de Recebimento retornado com a observação
"número inexistente"
(id. 193881370 dos autos de origem).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.132, firmou o entendimento de que, nas ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a comprovação de seu recebimento pelo próprio devedor ou por terceiro,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

O dever de informação e a lealdade contratual impõem ao devedor o ônus de manter seus dados cadastrais atualizados perante o credor. Se o devedor fornece um endereço com numeração inexistente ou deixa de informar alterações, não pode se beneficiar de sua própria desídia para inviabilizar o exercício do direito do credor.

A interpretação do Decreto-Lei no 911/69 visa conferir celeridade à recuperação da garantia, e a conduta do Agravante, ao fornecer dados imprecisos, atenta contra a boa-fé objetiva que deve reger a execução do pacto. Portanto, a mora está perfeitamente caracterizada.

Assim, não prospera a alegação de invalidade da notificação por suposta “numeração irregular”, pois a correspondência foi enviada ao endereço contratualmente indicado, o que basta para a constituição em mora, nos termos da orientação firmada pelo STJ, além de entendimentos desta Corte. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONTRATO DE CONSÓRCIO – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – INSURGÊNCIA QUANTO À CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM A ANOTAÇÃO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – IRRELEVÂNCIA – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONFIGURADA – AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INSUFICIÊNCIA PARA ELIDIR A MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.(...)
A devolução da correspondência por motivo imputável ao próprio devedor, como “numeração irregular ou inexistente”, não invalida o ato notificatório
. (...) (TJ-MT 1044670-55.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026) (destaquei)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO “NÚMERO IRREGULAR/INEXISTENTE”. SUFICIÊNCIA DO ENVIO. TEMA 1.132/STJ
. LIMINAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 1.A constituição em mora na alienação fiduciária se aperfeiçoa com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante a devolução da correspondência com anotações como “número irregular/inexistente”.(...) (TJ-MT 1039270-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 11/12/2025) (destaquei).

O Agravante sustenta que a taxa de juros praticada é abusiva e que tal circunstância deveria afastar os efeitos da mora.

Entretanto, a orientação jurisprudencial consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530/RS e na Súmula 380 da referida Corte estabelece que o simples ajuizamento de ação revisional, ou a mera alegação de abusividade de encargos, não possui o condão de descaracterizar a mora, a menos que se trate de cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual devidamente comprovados.

A análise da abusividade dos juros remuneratórios exige dilação probatória técnica e contraditório exauriente, procedimentos que desbordam dos limites cognitivos estreitos da liminar em ação de busca e apreensão. Ademais, a diferença entre a taxa pactuada e a média de mercado, embora relevante como argumento de defesa, não anula de plano a inadimplência confessa quanto ao capital principal. Não havendo o depósito dos valores incontroversos ou prova cabal de nulidade absoluta da obrigação, a liminar deve ser preservada em prestígio à segurança jurídica dos contratos de alienação fiduciária.

Quanto ao argumento de que as tratativas de negociação mantidas pela Creditas após o ajuizamento da ação configurariam fato superveniente impeditivo da busca e apreensão, entendo que tal tese carece de substrato jurídico.

O envio de mensagens eletrônicas oferecendo propostas de regularização do débito constitui mera liberalidade do credor e tentativa de composição amigável, o que não implica, de forma alguma, em renúncia ao direito de prosseguir com a medida judicial já deflagrada.

Não se verifica o
venire contra factum proprium
, pois o comportamento do credor é coerente: busca-se a satisfação do crédito.

A negociação extrajudicial e a busca e apreensão são vias complementares, e não excludentes, de modo que apenas o pagamento integral ou a formalização de um acordo com pedido de suspensão processual teria o condão de paralisar a liminar. Admitir o contrário seria punir o credor por tentar uma solução menos gravosa antes da efetiva apreensão do bem.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a decisão de primeiro grau não padece de vícios.

A mora foi constituída de forma válida no endereço contratual; a legitimidade ativa está amparada em regular cadeia de endossos; e as alegações de abusividade e comportamento contraditório não possuem força jurídica suficiente para sobrestar a medida liminar, dada a natureza específica do rito do Decreto-Lei no 911/69.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026